Tribunal: TJDFT
Processo: 0795873-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Direito civil. Agressão física. Ofensa à honra subjetiva. Dano moral configurado. Quantum adequado. Ausência de comprovação de ofensas recíprocas. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença de procedência parcial do pedido inicial para condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.000,00 (ID 69775272). 1.1. Em suas razões recursais (ID 69775275), o réu alega ter havido agressões mútuas entre as partes, o que pode ser comprovado por outros meios além do laudo pericial no qual fundamentado a sentença condenatória. Defende que apenas se defendeu e que o autor o agrediu primeiro. Pede a improcedência do pedido e, subsidiariamente, a redução do montante fixado. 1.2. Contrarrazões impugnado o pedido de gratuidade de justiça e postulando a manutenção da sentença (ID 69775280).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar se (i) o recorrente faz jus à gratuidade de justiça; (ii) se houve agressões recíprocas hábeis a afastar a condenação por dano moral; (iii) se o valor arbitrado na sentença é razoável e proporcional.
III. Razões de decidir
3. A despeito da impugnação apresentada, o recorrido não trouxe qualquer informação que pudesse afastar concretamente a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela recorrente. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
4. O autor narra, na inicial, que, em 15.3.2024, construía um muro em seu lote e que o réu teria entrado no local com outra pessoa, que fez menção de estar armado. O réu teria ameaçado derrubar o muro por invadir o lote vizinho, de propriedade do réu, além de ameaçar de morte o autor. Aduz ter sido agredido fisicamente pelo réu, causando-lhe as lesões indicadas no laudo pericial. O réu asseverou ter visto seu lote no condomínio à venda, motivo pelo qual foi ao local e se deparou com o autor construindo um muro e invadindo seu lote, o que gerou a celeuma entre as partes, tendo o autor o agredido primeiro, tendo se limitado a revidar. Negou estar com pessoa armada e ter ameaçado de morte o autor.
5. Apesar de o recorrente alegar que o autor não comprovou suas alegações e que a reciprocidade das agressões poderia ser demonstrada de outras formas, não apresentou qualquer prova nesse sentido, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, conforme art. 373, II, do CPC. O autor, por seu turno, acostou Boletim de Ocorrência (ID 69775052), noticiando a agressão sofrida, assim como laudo pericial comprovando lesões contusas (“ferida contusa com sujidade de sangue localizada em lábio superior à esquerda; 2 – Equimose avermelhada associada à ferida contusa localizada em mucosa labial superior à esquerda; 3 – ferida contusa com sujidade de sangue localizada em extremidade distal do segundo pododáctilo do pé esquerdo” – ID 69775053).
6. Nesse contexto, não existem dúvidas quanto à agressão física perpetrada pelo recorrente contra a parte recorrida, bem como da consequente lesão sofrida, restando ofendidos os direitos de personalidade, fazendo surgir, assim, o dever de indenizar pelos danos morais sofridos.
7. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão. A situação vivenciada pelo ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem olvidar a proibição ao enriquecimento sem causa. Nas circunstâncias do caso, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado pelo juízo de origem adequado para compensar os danos morais sofridos pelo recorrido.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. recurso conhecido e desprovido
10. Condeno a parte recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade ora deferida.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.